Tribunal: TJDFT
Processo: 0709925-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0709925-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEF FLORIANO DE SIQUEIRA IMPETRANTE: ROBSON SOARES CARNEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ROBSON SOARES CARNEIRO (advogado), em favor de ALEF FLORIANO DE SIQUEIRA, em face da decisão do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará, no processo no 0701954-26.2023.8.07.0014, que manteve a prisão preventiva do ora paciente. Em suas razões, o impetrante narra que o paciente está preso preventivamente desde 10/03/2023, em decorrência da prática, em tese, do delito tipificado no artigo 157, cumulado com artigo 71 do Código Penal, tendo sido mantida a prisão preventiva decorrente da conversão de flagrante. O impetrante sustenta que houve constrangimento ilegal, pois a prisão é medida excepcional, somente cabível quando se revelarem inadequadas ou insuficientes outras medidas cautelares, não se podendo restringir a liberdade do indivíduo sem ter sido considerado culpado, a não ser em caráter cautelar, em que se revela o periculum libertatis do acusado. Alega que o paciente é réu primário e reside em lugar certo, que procura ocupação lícita e recuperação do vício em instituição terapêutica, que praticou o ilícito penal por recaída no vício em drogas sem associação criminosa ou envolvimento no crime organizado e que não demostra nenhum indício de periculosidade social. Assevera que houve circunstâncias que não foram consideradas no proferimento da decisão: o fato de o paciente buscar recuperação do vício em entorpecentes com apoio da família, a contratação de instituições de reabilitação de dependência química feito pelo pai dele, o fato de o paciente sofrer de transtornos psiquiátricos e fazer uso de medicação desde criança e o fato de ele ter trabalhado em supermercado por três semanas em dezembro de 2.022. Defende que o clamor público ou a gravidade em abstrato do delito, no caso o crime de roubo, não fundamentam a prisão cautelar. Acrescenta que os fundamentos da decisão são insubsistentes, porque não há risco à ordem pública ou econômica, tampouco à instrução criminal. Requer a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, pugna pela concessão da ordem, nos termos do pedido liminar. Indeferido o pedido liminar pela autoridade judicial de Plantão na 2a Instância (ID 44789064). Solicitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR